Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia narrou que o réu, ao oferecer carona à vítima, praticou atos libidinosos sem o seu consentimento — acariciando e beijando suas mãos, tentando beijá-la no rosto e proferindo propostas de cunho sexual — enquanto a mantinha dentro do veículo contra sua vontade. A defesa sustentou a atipicidade da conduta, ausência de coação e fragilidade das provas, requerendo absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a conduta atribuída ao réu configura ato libidinoso suficiente à tipificação do crime de importunação sexual; (ii) definir se a pena-base fixada e o valor indenizatório arbitrado foram adequados às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de carícias nas mãos e pernas da vítima, tentativas de beijo e propostas sexuais explícitas, sem consentimento e no interior de veículo em movimento, configura ato libidinoso suficiente à tipificação do crime de importunação sexual.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes contra a dignidade sexual.
5. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de danos concretos e extraordinários, além do sofrimento presumido.
6. O valor mínimo de indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade financeira do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.